Tribunal: TJDFT
Processo: 0713762-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMÓVEL DISTRIBUIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. CESSÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO TER SIDO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.

3. As provas dos autos contrariam a alegação de celebração de negócio de cessão verbal do imóvel que se pretende regularizar. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. O artigo 2o do Decreto Distrital n. 23.592/2003 fixa ser pré-requisito para a habilitação de ocupante irregular: “III - não ser e nem ter sido proprietário, promitente comprador, cessionário, concessionário ou usufrutuário de imóvel residencial no Distrito Federal”. Na hipótese dos autos, há certidões que indicam o desatendimento deste requisito.

5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.